Tribunal: TJSP
Processo: 0076953-13.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO A PREÇO VIL – NÃO CONFIGURADO – CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO PARTICIPOU DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – VALORES DEVIDOS DESDE 2008 APENAS QUITADOS COM A ARREMATAÇÃO DO BEM EM 2016
I – Insurgência contra a ausência de intimação pessoal do executado quando do

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO A PREÇO VIL – NÃO CONFIGURADO – CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO PARTICIPOU DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – VALORES DEVIDOS DESDE 2008 APENAS QUITADOS COM A ARREMATAÇÃO DO BEM EM 2016
I – Insurgência contra a ausência de intimação pessoal do executado quando do início do cumprimento de sentença. Réu, executado que fora intimado por sentença proferida em audiência de conciliação que, em caso de não cumprimento do acordo avençado, iniciaria os trâmites executórios. Vício não verificado, porque há diversas manifestações do executado após o início do cumprimento da sentença sem que tal tema tenha sido indagado;
II – Compromisso de compra e venda que tem como partes os compromitentes vendedores Raul Renato Guedes de Melo e sua esposa Terezinha Monteiro Guedes de Melo e como compradores o ora executado Paulo Roberto Senatore e sua esposa Maria Elisabete Alves Rodrigues Senatore, constando como interveniente a empresa BHM – Empreendimentos e Construções S/A, esta última sendo a responsável pela liberação da hipoteca, contando o Banco Bradesco S/A como credor e financiador da obra. O Banco não assinou referido compromisso. O contrato foi entabulado somente entre as partes citadas, sem anuência do Banco credor;
III - Se o executado entende que há questões não resolvidas que envolvem terceiros não incluídos nesta ação, poderá em ação própria argumentar e exigir seu direito. O que não se pode é após doze anos, alegar nulidade processual por ausência de intimação acerca do cumprimento de sentença, sendo que saiu intimado da audiência e estava acompanhado de seu advogado.
IV – Executado que, à época da compra do imóvel era casado em regime de comunhão universal de bens, tratando-se as despesas objeto desta ação de obrigações propter rem, ou seja, aquelas que se relacionam com o bem, atingindo todos que com ele tenham relação de propriedade, desnecessária se faz a citação do casal, que se presume solidariamente responsável por elas, não implicando litisconsórcio passivo necessário na ação de cobrança, mas facultativo. Afastando-se ainda a alegada impenhorabilidade do bem de família objeto da penhora, porque é pacífico no C. STJ a possibilidade de tal constrição, já que decorrente de despesas oriundas do próprio bem. Não havendo que se falar, ainda, em meação, porque as despesas condominiais atingem a integralidade do bem;
V – Imóvel arrematado no percentual acima de 50% do valor da avaliação, conforme dispõe o art. 891, parágrafo único do CPC. Não havendo arrematação por preço vil, conforme decisão proferida por esta Câmara em sede de agravo de instrumento;
VI – Manifestações contraditórias do executado que ora apresentavam anuência com o trâmite processual (fls. 803) não se opondo aos levantamentos de valores, bem como em relação ao valor do imóvel arrematado, ora impugnou o feito de forma genérica, desde o início do cumprimento de sentença (fls. 818/887). Esclarecendo que o réu, executado é economista não havendo que se falar de pessoa que não tinha conhecimento dos fatos ocorridos. Ademais, beneficiou-se com dez anos sem arcar com os débitos condominiais.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000934680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0076953-13.2007.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PAULO
ROBERTO SENATORE (ASSISTENCIA JUDICIÁRIA), são apelados VILLA D
ESTE CONDOMINIUM e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0076953-13.2007.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 0076953-13.2007.8.26.0114
Apelante: Paulo Roberto Senatore (Assistencia Judiciária)
Apelados: Villa D este Condominium e Banco Bradesco S/A
Interessados: Sumaré Leilões, Vl Locação de Imóveis Ltda Epp, RAUL
RENATO GUEDES DE MELO FILHO, Paulo Roberto Senatore, RAUL
RENATO GUEDES DE MELO, MARIA CAMILA GUEDES DE MELO,
LUCIANO GUEDES DE MELO e Terezinha Monteiro Guedes de Melo
Comarca: Campinas
Voto no 29862
(m)
EMENTA
APELAÇÃO

COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO OCORRÊNCIA
IMÓVEL ARREMATADO A PREÇO VIL
NÃO
CONFIGURADO CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO
PARTICIPOU DO COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA VALORES DEVIDOS DESDE 2008 APENAS
QUITADOS COM A ARREMATAÇÃO DO BEM EM
2016
I Insurgência contra a ausência de intimação pessoal do
executado quando do início do cumprimento de sentença.
Réu, executado que fora intimado por sentença proferida
em audiência de conciliação que, em caso de não
cumprimento do acordo avençado, iniciaria os trâmites
executórios. Vício não verificado, porque há diversas
manifestações do executado após o início do cumprimento
da sentença sem que tal tema tenha sido indagado;
II Compromisso de compra e venda que tem como partes
os compromitentes vendedores Raul Renato Guedes de
Melo e sua esposa Terezinha Monteiro Guedes de Melo e
como compradores o ora executado Paulo Roberto Senatore
e sua esposa Maria Elisabete Alves Rodrigues Senatore,
constando como interveniente a empresa BHM

Empreendimentos e Construções S/A, esta última sendo a
responsável pela liberação da hipoteca, contando o Banco
Bradesco S/A como credor e financiador da obra. O Banco
não assinou referido compromisso. O contrato foi
entabulado somente entre as partes citadas, sem anuência
do Banco credor;
III - Se o executado entende que há questões não resolvidas
que envolvem terceiros não incluídos nesta ação, poderá
em ação própria argumentar e exigir seu direito. O que não
se pode é após doze anos, alegar nulidade processual por
ausência de intimação acerca do cumprimento de sentença,
sendo
que saiu intimado da audiência e estava
acompanhado de seu advogado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0076953-13.2007.8.26.0114 -Voto no
3
IV
Executado que, à época da compra do imóvel era
casado em regime de comunhão universal de bens, tratando-
se as despesas objeto desta ação de obrigações propter rem,
ou seja, aquelas que se relacionam com o bem, atingindo
todos que com ele tenham relação de propriedade,
desnecessária se faz a citação do casal, que se presume
solidariamente responsável por elas, não implicando
litisconsórcio passivo necessário na ação de cobrança, mas
facultativo.
Afastando-se
ainda
a
alegada
impenhorabilidade do bem de família objeto da penhora,
porque é pacífico no C. STJ a possibilidade de tal
constrição, já que decorrente de despesas oriundas do
próprio bem. Não havendo que se falar, ainda, em meação,
porque as despesas condominiais atingem a integralidade
do bem;
V Imóvel arrematado no percentual acima de 50% do
valor da avaliação, conforme dispõe o art. 891, parágrafo
único do CPC. Não havendo arrematação por preço vil,
conforme decisão proferida por esta Câmara em sede de
agravo de instrumento;
VI
Manifestações contraditórias do executado que ora
apresentavam anuência com o trâmite processual (fls. 803)
não se opondo aos levantamentos de valores, bem como em
relação ao valor do imóvel arrematado, ora impugnou o
feito de forma genérica, desde o início do cumprimento de
sentença (fls. 818/887). Esclarecendo que o réu, executado
é economista não havendo que se falar de pessoa que não
tinha conhecimento dos fatos ocorridos. Ademais,
beneficiou-se com dez anos sem arcar com os débitos
condominiais.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
935/936, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o feito em razão do
pagamento integral da dívida, determinando-se a emissão de guia de levantamento
em favor do exequente, da quantia de fls. 815 (R$ 69.866,96), com seus acréscimos
legais, bem como do saldo remanescente, em favor do credor Banco Bradesco.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que o pedido do executado de
exclusão do Banco não prospera porque já estabelecido nos autos (por decisão
há muito preclusa) que possui prioridade no recebimento do seu crédito,
estando abaixo apenas do próprio exequente. Disse que se pretende, em verdade,
trazer para o âmbito destes autos discussão acerca dos efeitos da hipoteca em face do
aqui executado, por obrigações contraídas por terceiros alheios à relação
processual, para que se obstasse a execução da dívida aqui existente e por força dos
limites objetivos e subjetivos da demanda, deve ser afastada deste processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0076953-13.2007.8.26.0114 -Voto no
4
executivo tal discussão. Assim, ponderou que deve ser destinado ao banco, credor
hipotecário, a quantia remanescente nos autos, conforme já determinado há muito
tempo nos autos. Asseverou que a pretendida intimação pessoal do executado, para
que pagasse o débito se revelou desnecessária, já que houve acordo homologado,
época na qual se consideraria todo o débito como apto a ser excutido nos autos.
Destacou que o devedor tendo anuído com a obrigação de pagar e tendo-a
descumprido, outra medida não se revelou mais adequada ao credor que não
prosseguir com a penhora do próprio imóvel em relação ao qual pendia obrigação.
Logo, inexistiu qualquer vício processual, inclusive neste ponto, tendo sido correta a
multa aplicada sobre os cálculos de execução, somente adimplidos depois da
arrematação e depósito nos autos do valor correspondente. Acentuou o MM
Magistrado que não houve arrematação do imóvel por preço vil, já que
arrematado no percentual acima de 50% do valor da avaliação, de acordo com o que
dispõe o art. 891, parágrafo único, do CPC, questão também superada, inclusive
por decisão em sede de agravo de instrumento. Destacou que outro desfecho não
há além da extinção do processo pelo pagamento, já que o exequente aduziu a fls.
820 que o levantamento da guia de fls. 815 é suficiente para a integral quitação do
débito. Disse que o resíduo existente no processo deverá ser levantado pelo Banco
Bradesco, credor hipotecário, não existindo saldo a ser liberado ao devedor,
conforme indica o art. 907, do Diploma Processual Civil.
Apelou o executado Paulo.
Aduziu prioridade de tramitação em razão da idade, a qual já fora
concedida na r. sentença (fls. 936), bem como a gratuidade de justiça. No mérito, o
apelante rediscute todo o trâmite processual, narrando que o réu, ora executado fora
citado em 19.05.2008 (fls. 52), compareceu à audiência de conciliação, oportunidade
em que as partes firmaram acordo, para o pagamento do valor total da execução, no
importe de R$ 39.060,00, a serem pagos em quatro parcelas, e, em caso de
inadimplemento, ficou estabelecido que o valor seria cobrado de forma antecipada e
multa de 10% sobre o saldo. Alega que, por motivo de força maior, o executado,
ora apelante não cumpriu os termos do acordo, oportunidade em que a
execução seguiu seu curso, aduzindo que o apelante não fora intimado
pessoalmente para pagamento do débito. Aduz que houve tentativa de bloqueio on
line (fls. 87). Não havendo saldo suficiente, foi determinada a manifestação do
exequente, o qual pediu a penhora do imóvel do executado. Demonstra que foi
lavrado termo da penhora (fls. 111). Alega que, quando desta penhora, foi
intimado o Banco Bradesco, o qual figura como credor hipotecário, contudo,
sustenta que referida hipoteca foi constituída sem anuência do executado, em
desconformidade ao que prevê a Súmula 308, do C. STJ (A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa
de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel), sustentando
ilegitimidade da hipoteca existente sobre o imóvel. Alega que o exequente pediu a
expedição de ofício a Massa Falida de BHM EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES S/A, a fim de que comprovasse a transmissão dos direitos
inerentes à unidade autônoma (casa 5) ao apelante, ora executado. Sendo
comprovada que não há a transmissão dos direitos inerentes a casa para o nome do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0076953-13.2007.8.26.0114 -Voto no
5
executado (fls. 142). Todavia, constou do ofício que referido imóvel teria sido
objeto de pedido de alvará judicial ajuizado por RENATO GUEDES DE MELO
FILHO e MARIA CECÍLIA RIBEIRO DE SIQUEIRA GUEDES DE MELO para a
Massa Falida da BHM outorgar-lhes a escritura de venda e compra, tendo o feito
tramitado pelo número 114012009.022515-0, o qual foi julgado procedente. Os
demandantes acima, intimados, apresentaram, nestes autos (fls. 185/190), o
compromisso de compra e venda entre os genitores de Renato e o executado
Paulo e sua esposa Maria Elisabete Alves Rodrigues Senatore. Em continuação
aos atos de execução, demonstra o apelante que foi deferida a realização de leilão
eletrônico. Impugnou o apelante o cálculo apresentado pelo exequente de R$
932.243,49 (fls. 411). O executado foi intimado do leilão a fls. 467. Não houve
arrematantes, sendo deferido pelo Juízo a proposta apresentada pela leiloeira no
valor de R$ 1.500.000,00. O apelante pede a exclusão do Banco Bradesco, porque
comprou o imóvel de Renato e Maria Cecília, em 13 de junho de 1995, quitando o
bem. Ficando a cargo da Massa Falida e dos vendedores “realizar a lavratura de
escritura de venda e compra da citada unidade livre e desembaraçada de quaisquer
ônus, sendo a Construtora responsável pela quitação e liberação da hipoteca (fls.
186)”. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença a fim de: a) determinar a
expedição de mandado para imissão na posse do imóvel do litígio, sob o argumento
de que prejuízo algum trará ao arrematante, tendo em vista que ainda não se operou
a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, nem mesmo a consolidação da propriedade
para o seu nome; b) que o exequente seja intimado a depositar nos autos, no prazo
máximo de 48 horas, os valores recebidos em excesso; c) pede a anulação de todos
os atos a partir de fls. 65, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do
executado e d) exclusão do Banco Bradesco da lide.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo, assim como, para a
apreciação da gratuidade de justiça, determinado ao recorrente a apresentação de
documentos (fls. 1009).
Concedida à gratuidade de justiça, conforme decisão de fls.
1068/1069.
Impugnação à gratuidade a fls. 1071/1088.
Manifestação do executado a fls. 1093/1152.
Regularmente processado o recurso, vieram contrarrazões, e os autos
foram remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Primeiramente, mantenho a gratuidade de justiça.
Isto porque, não restou infirmado pelo recorrido alteração que
justifique afastar o benefício concedido. O apelante demonstrou que não aufere
nenhum faturamento ou rendimento além do salário anteriormente informado de R$
998,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0076953-13.2007.8.26.0114 -Voto no
6
Desta forma, à míngua de qualquer outro elemento que afaste a
verossimilhança do alegado, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça, sem
prejuízo da sua reversibilidade caso seja demonstrada a existência de recursos
financeiros para fazer frente às custas processuais.
Trata-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança de
condomínio.
Insurge-se o apelante contra a r. sentença que extinguiu o feito, em
razão do pagamento integral da dívida. Determinando a emissão de mandado de
levantamento em favor do exequente da quantia de fls. 815 (R$ 69.866,96), com
seus acréscimos legais, bem como do remanescente, em favor do Banco Bradesco.
Pois bem.
O apelante resume todo o processo e ressalta a alegada nulidade
absoluta por ausência de intimação pessoal após o descumprimento do acordo
judicial.
A tese não vinga.
O apelante saiu DEVIDAMENTE INTIMADO da audiência de
conciliação de que o não cumprimento do acordo (pagamento do débito em quatro
parcelas) implicaria no vencimento integral do débito e como foi homologado por
sentença (fls. 53), a execução ocorreria mediante o seu cumprimento. A r. sentença
foi proferida, em 30 de maio de 2008 e em 2019, o apelante se insurge contra a
ausência de intimação pessoal para o pagamento do débito.
Ressalta-se que nenhuma das parcelas o apelante quitou. Houve
tentativa de constrição on line, sequer o executado se manifestou. Deixando à revelia
boa parte do trâmite processual, sabedor dos débitos condominiais.
Como bem pontuou o I. Magistrado a quo, quanto à pretendida
intimação pessoal do executado, para que pagasse o débito, esta se revelou
desnecessária, já que houve acordo homologado, época na qual se consideraria
todo o débito como apto a ser excutido nos autos. Assim, anuído o devedor com a
obrigação de pagar, tendo-se descumprido, outra medida não se revelou mais
adequada ao credor que não prosseguir com a penhora do próprio imóvel em
relação ao qual pendia a obrigação (em vez de se intimar para pagamento
voluntário).
Logo, afasto a nulidade alegada.
Passo ao mérito, no entanto, necessário o resumo dos atos
processuais a fim de elucidar a questão.
Em 11 de junho de 2008, foi proferida a r. sentença homologando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0076953-13.2007.8.26.0114 -Voto no
7
acordo estabelecido entre as partes, sendo que o valor do débito, à época, era de R$
39.060,00, a ser quitado em quatro parcelas, com o primeiro pagamento em
07.07.2008 e a última em 07.10.2008.
Motivo de força maior impediu o réu a cumprir o acordado.
Diante disso, o Condomínio autor promoveu o cumprimento da
sentença em 22.08.2008, solicitando desde logo o bloqueio on line do valor
atualizado do débito que fora calculado em R$ 44.487,41 (fls. 61 e fls. 77/78).
Nova atualização do débito para R$ 90.217,33 (fls. 85).
A r. decisão de fls. 86 determinou que o exequente indicasse bens
passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.
O exequente indicou o imóvel do réu, conforme certidão acostada a
fls. 92/100.
Deferiu-se a penhora do bem (fls. 111), determinando-se a intimação
do executado, na pessoa de seu advogado, assim como a intimação do credor Banco
Bradesco.
Em 03 de junho de 2013, a esposa do executado
Sra. Maria
Elisabete Alves Rodrigues Senatore tomou ciência, via oficial de justiça, da
existência da penhora sobre seu imóvel. (fls. 235).
Procedeu-se à avaliação do bem.
Anuência do réu, conforme petição de fls.286, que concordou com
o valor médio de R$ 2.412.000,00 (dois milhões, quatrocentos e doze mil reais).
Realizado o leilão eletrônico, o qual foi cancelado, por ausência de
intimação dos herdeiros da compromissária vendedora. Intimações conforme
certidão do Oficial de Justiça a fls. 376.
Às fls. 384, Maria Elisabete Alves Rodrigues Senatore, ex-esposa do
réu, apresentou petição (embargos à penhora) alegando, em suma, a necessidade da
citação da ora embargante, porque é proprietária de metade do bem. Alegando ser o
imóvel bem de família.
O Condomínio exequente, em sua manifestação (fls. 393/401),
sustentou a intempestividade dos embargos, porque a embargante fora intimada da
penhora do imóvel em 03 de junho de 2013, e somente, em 11 de novembro de
2015, manifestou-se. Alegou ainda o Condomínio que a ora embargante fora casada
em comunhão universal de bens com o executado, portanto a cota parte da
embargante não está protegida pela alegada meação.
A r. decisão de fls. 402, ao analisar a impugnação e a manifestação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0076953-13.2007.8.26.0114 -Voto no
8
embargante, entendeu que não há nulidade da penhora em razão da ausência de
citação da ré, cônjuge do réu na presente ação, porque “tratando-se as despesas
objeto desta ação de obrigações propter rem, ou seja, aquelas que se relacionam com
o bem, atingindo todos que com ele tenham relação de propriedade, desnecessária se
faz a citação do casal, que se presume solidariamente responsável por elas, não
implicando litisconsórcio passivo necessário na ação de cobrança, mas facultativo”.
Afastando ainda a alegada impenhorabilidade do bem de família objeto da penhora,
porque é pacificado no C. STJ que considera válida a constrição, já que decorrente
de despesas oriundas do próprio bem. Não havendo que se falar, por fim, em
meação, porque as despesas condominiais atingem a integralidade do bem.
Leilão eletrônico do imóvel marcado. Os réus, bem como os
promitentes vendedores foram intimados (fls. 467).
O executado manifestou-se a fls. 475/495 impugnando o valor
proposto no leilão, porque fora definido como valor do bem a quantia de R$
2.412.000,00, alegando que o imóvel equivalia a R$ 3.700.000,00.
A impugnação supra não alcançou seu objetivo, entendendo o MM
Magistrado que o valor apresentado pelo executado era mero laudo mercadológico
produzido por corretor de imóveis em contraposição à pesquisa de mercado juntada
pelo exequente.
Contra a referida decisão, interpôs o executado agravo de instrumento
que a princípio suspendeu o leilão, todavia, em sede de reconsideração, diante dos
argumentos apresentados pelo agravado, ora exequente, sustentando que o imóvel
atualizado equivalia a R$ 2.994.231,83, houve a revogação da suspensão e
consequente validade das hastas designadas.
O imóvel foi arrematado por VL LOCAÇAO DE IMÓVEIS
LTDA por R$ 1.500.000,00 (fls. 546).
Novo cálculo atualizado do débito apresentado pelo exequente a fls.
570 (R$ 1.100.972,16).
Julgamento do agravo de instrumento interposto pelo réu, mantendo o
valor das hastas, sendo desnecessária nova avaliação (fls. 596/597v).
Novo agravo interposto pelo executado contra r. decisão que
determinou o prosseguimento da arrematação do imóvel para que o arrematante,
antes da expedição de carta de arrematação e da imissão possessória, prestasse
garantia idônea. Concedido efeito suspensivo. O recurso foi julgado e não provido,
ao argumento de que não foi considerada vil a proposta apresentada, dentro dos
parâmetros legais, correta a decisão que, antes de homologar a arrematação e a
consequente expedição da carta de arrematação, determinou que a arrematante
efetuasse o depósito do valor restante (fls. 610/614 v).
O executado, em manifestação a fls. 803, NÃO SE OPÔS À

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0076953-13.2007.8.26.0114 -Voto no
9
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO no valor de R$ 69.866,96
em favor do Condomínio exequente para saldar as despesas condominiais que
venceram entre março de 2018 e agosto de 2018, data da imissão na posse do
arrematante, assim como NÃO SE OPÔS que o Banco Credor levantasse o valor
remanescente nos autos, “tendo em vista que o Executado não mantém nenhuma
relação com o Banco Bradesco”.
Às fls. 822, o executado pediu vista dos autos e a imediata suspensão
da guia de levantamento destinada ao exequente.
Nova manifestação do executado a fls. 818/887, “chamando o feito à
ordem”, alegando nulidade absoluta do despacho de fls. 65, uma vez que o réu,
executado não fora intimado acerca do cumprimento de sentença. Pediu: a) a
exclusão do feito do Banco Bradesco (Súmula 308 do C. STJ) e b) a expedição de
mandado de imissão na posse do imóvel em nome do executado.
Por sentença proferida a fls. 935/936, o d. Juiz a quo entendeu pela
manutenção dos atos realizados até a data da r. sentença, uma vez que o Banco
Bradesco fora estabelecido nos autos como credor hipotecário e não houve
qualquer insurgência do executado em relação a isto, tornando-se preclusa a
matéria debatida neste momento. Fundamentou o I. Juiz que o executado pretende
trazer para o âmbito destes autos discussão acerca os efeitos da hipoteca em face do
aqui executado, por obrigações contraídas por terceiros alheios à relação processual,
para se obstasse a execução da dívida aqui existente. E por força dos limites
objetivos e subjetivos da demanda, afastou deste processo executivo referida
discussão, de modo que deve ser destinada ao Banco, credor hipotecário, a quantia
remanescente nos autos. Inexistindo ainda vício processual. Concluindo que a
arrematação não foi por preço vil. Determinando-se a expedição de guias em favor
do exequente e do saldo remanescente ao Banco Bradesco. Extinguindo o feito, nos
termos do art. 924, II, do CPC.
Petição do apelante se opondo ao julgamento virtual a fls. 1017.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, como bem pontuou o próprio executado, o compromisso
de compra e venda acostado a fls. 185/190 tem como partes os compromitentes
vendedores Raul Renato Guedes de Melo e sua esposa Terezinha Monteiro Guedes
de Melo e como compradores o ora executado Paulo Roberto Senatore e sua esposa
Maria Elisabete Alves Rodrigues Senatore, constando como interveniente a empresa
BHM Empreendimentos e Construções S/A, esta última sendo a responsável pela
liberação da hipoteca, contando o Banco Bradesco S/A como credor e financiador da
obra.
O Banco não assinou referido compromisso. O contrato foi
entabulado somente entre as partes acima citadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0076953-13.2007.8.26.0114 -Voto no
10
Ensina o ilustre jurista Miguel Reale que “o contrato nasce de uma
ambivalência, de uma correlação essencial entre o valor do indivíduo e o valor da
coletividade. Em o projeto do Código Civil, Editora Saraiva. São Paulo, 1986,
página 10, preceitua:
"O contrato é um elo que, de um lado, põe o valor do indivíduo como
aquele que o cria, mas, de outro lado, estabelece a sociedade como o lugar onde o
contrato vai ser executado e onde vai receber uma razão de equilíbrio e medida".
A presente ação tem doze anos. Até a arrematação do bem em 2018,
a verba condominial não era paga, dívida com mais de dez anos.
Como descreveu o MM Magistrado, “o executado pretende trazer
para o âmbito destes autos discussão acerca os efeitos da hipoteca em face do
aqui executado, por obrigações contraídas por terceiros alheios à relação
processual, para que se obstasse a execução da dívida aqui existente. E por força
dos limites objetivos e subjetivos da demanda, afastou deste processo executivo
referida discussão, de modo que deve ser destinada ao Banco, credor hipotecário, a
quantia remanescente nos autos.
No cumprimento de sentença, assim como nas execuções de títulos
extrajudiciais, a discussão se limita a temas específicos tais como: excesso de
execução, eventual arrematação do valor do imóvel considerado vil e demais
questão atinentes ao débito propriamente dito.
O executado participou de audiência de conciliação, é uma pessoa
com conhecimento técnico, trata-se de um economista e por questões talvez alheias
a sua vontade não pode honrar as verbas condominiais que envolvem todo um grupo
de pessoas que sofrem com o inadimplemento de um ou outro condômino, como
exposto, foram dez anos, até a arrematação do bem, sem quitar as parcelas
condominiais.
Todas as questões elencadas pelo executado foram devidamente
enfrentadas em Primeira ou, em sede de agravos, em Segunda Instância.
Se o executado entende que há questões não resolvidas que envolvem
terceiros não incluídos nesta ação, poderá em ação própria argumentar e exigir seu
direito.
O que não se pode é após doze anos, alegar nulidade processual por
ausência de intimação acerca do cumprimento de sentença, sendo que saiu intimado
da audiência e estava acompanhado de seu advogado.
O esforço do nobre atual patrono é louvável, mas não se vislumbra as
alegadas ilicitudes a fim de anular todos os atos processuais desde o início do
cumprimento de sentença.
Todo o processo foi narrado de forma detalhada não se verificando as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0076953-13.2007.8.26.0114 -Voto no
11
nulidades alegadas.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora